Tribunal: TJSP
Processo: 1017687-12.2022.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS" – Negativa do banco réu de autorizar o levantamento, pela autora, dos valores depositados em conta corrente em nome de seu marido falecido, após a apresentação de alvará judicial expedido em outro processo – Recusa injustificada - Reconhecimento da pretensão resistida – Fatos que ultrapassam o mero o descumprimento contratual pela ré, com seus

Ementa:
"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS" – Negativa do banco réu de autorizar o levantamento, pela autora, dos valores depositados em conta corrente em nome de seu marido falecido, após a apresentação de alvará judicial expedido em outro processo – Recusa injustificada - Reconhecimento da pretensão resistida – Fatos que ultrapassam o mero o descumprimento contratual pela ré, com seus inerentes dissabores e incômodos – Dano moral caracterizado – Indenização devida - Quantia arbitrada na sentença em R$ 6.000,00 (seis mil reais), levando em conta critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso – Descabimento da redução, sob pena de se dar à parte lesada uma reparação insuficiente - Valor mantido - Recurso improvido, neste aspecto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR – Verba fixada em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, em prol do patrono da autora - Recurso da ré visando à redução deste montante – Descabimento, sob pena de se dar ao advogado da autora uma remuneração insuficiente – Recurso improvido, neste aspecto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Sentença mantida – Aplicação do disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios majorados para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.
RECURSO IMPROVIDO.